Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-90.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007363-90.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI MARIA DA SILVA - CPF: 801.886.481-00 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Sabe-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Iraci Maria da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, porque, apesar de ter realizado empréstimo junto à instituição financeira Apelada,
jamais contratou cartão de crédito com margem consignável.

Aduz que
o juízo
a quo
deixou de observar que para contratação da modalidade de empréstimo induzido a erro, em razão da ausência de esclarecimentos adequados quanto aos termos da operação, de forma que ocasionou desconto de valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo.

Assevera que o contrato é ilegal, também, por cobrar juros excessivos, o que demonstra que a Apelante está sofrendo desvantagem exagerada em virtude de abuso de direito praticado pelo Apelado, ilicitude que está evidente nos presentes autos.

Ao final, requer provimento do Apelo para que o pacto seja declarado nulo, com a consequente determinação de devolução, em dobro, dos valores debitados indevidamente do benefício da Recorrente e, por fim, a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado.

O Recorrido apresentou contrarrazões em que suscita ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, apresenta impugnação ao pedido de Justiça Gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 206131186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Iraci Maria da Silva insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que a Apelante é pensionista e celebrou com o Banco BMG S.A. contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, com o valor de limite de R$ 2.685,00 (dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais), margem consignável de R$ 115,98 (cento e quinze reais e noventa e oito centavos) – id. 206577040.

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignável, ajuizou a ação revisional cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou cópia do contrato, do termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, dos comprovantes de transferência dos valores sacados e dos documentos pessoais da Apelante, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo
a quo,
que motivou a interposição deste Recurso.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões, bem como da impugnação à Justiça Gratuita concedida à Recorrente.

Da análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pela Apelante em suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita

O Apelado protesta quanto à Justiça Gratuita deferida à Recorrente, sob a alegação de que o extrato de pagamento demonstra que ela percebe renda incompatível com os requisitos para concessão do benefício.

Sabe-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Ademais, o parágrafo 3º, do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do
codex
processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 08/04/2019. Publicação: 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (STJ. REsp 682.152/GO. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Julgamento: 22.3.2005. Publicação: 11.4.2005, p. 327).

No caso, verifico que a Recorrente se enquadra na qualidade de pessoa economicamente hipossuficiente, na medida em que, mensalmente, recebe o valor de R$ R$ 2.652,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais) a título de pensão por morte e o Apelado não apresentou documentos capazes de demonstrar que ela possui alguma outra renda.

De mais a mais, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a parte Apelante possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Desta feita,
NÃO ACOLHIDA
a impugnação aventada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
devidamente assinado pela Apelante (ids. 206577066 – Pág. 1/2).

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante declarou estar ciente de que o produto contratado refere-se à Cartão de Crédito Consignado, além de autorizar o Banco a descontar de seu benefício, mensalmente, as parcelas do pacto.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso,
o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.
Anoto, ainda, que
a
Autor
a
, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Por fim, destaca-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, REJEITA-SE
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO ACOLHIDA
a impugnação à Justiça Gratuita e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Iraci Maria da Silva
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024